Tribunal: STF
Processo: ARE 1426273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PENSIONISTAS DE EX-MILITARES INATIVOS. PREVISÃO DE OPÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS. GRATIFICAÇÃO MILITAR INSTITUÍDA PELO NOVO REGIME REMUNERATÓRIO (LEI ESTADUAL Nº 13.035/2000). IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELO NOVO REGIME REMUNERATÓRIO COM AS VANTAGENS DO ANTIGO REGIME. OPÇÃO PELO REGIME ANTERIOR (LEI ESTADUAL Nº 11.167/86). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O cerne da questão controvertida reside em analisar o direito das autoras, pensionistas de ex-militares do Estado do Ceará, ao reajuste concedido pela Lei Estadual nº 13.657/2005 à gratificação militar, instituída pela Lei Estadual nº 13.035/2000.



    2. Para um melhor vislumbre da matéria em debate, cumpre esclarecer que ao julgar improcedente o pleito autoral, entendeu o magistrado de origem que tanto a Lei Estadual nº 13.035/2000 (que reestruturou a Carreira Militar Estadual e instituiu a gratificação militar) como a Lei Estadual nº 13.657/2005 que concedeu reajuste à referida gratificação, são posteriores a Lei Estadual nº 11.167/1986, antigo regime remuneratório ao qual optaram as promoventes por permanecerem vinculadas.



    3. De fato, os § 1º e § 2º do art. 6º da Lei Estadual nº 13.035/2000, estabelecem que os militares estaduais inativos só terão seus proventos alterados se optarem pelo novo regime remuneratório instituído, sendo incompatível continuar percebendo em seus proventos as espécies remuneratórias extintas do anterior regime remuneratório.



     4. In casu, as promoventes só teriam direito à gratificação militar e o reajuste sobre ela pleiteado em seus proventos se tivessem optado pelo novo regime remuneratório instituído pela Lei Estadual nº 13.035/2000, o que não ocorreu no caso, uma vez que as próprias autoras afirmam que permanecem no antigo regime (Lei estadual nº 11.167/86), mediante decisão judicial.



    5. Desse modo, conclui-se inviável a pretensão das autoras em cumular as gratificações instituídas pela Lei Estadual nº 13.035/2000, tendo optado por permanecer no antigo regime regido pela Lei Estadual nº 11.167/86, pois configuraria visível violação ao disposto no art. 40, § 2º, da CF, que veda expressamente a possibilidade dos proventos de aposentadoria e de pensão excederem o valor da remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.



    6. Por outro lado, não há se falar em direito adquirido à manutenção do mesmo padrão remuneratório entre militares ativos e inativos e os pensionistas de militar falecido, quando existem regimes remuneratórios distintos e que não tenham optado por novo enquadramento. Precedentes.



    7. Recurso apelatório conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente